Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. NECESSIDADE DO APOIO FINANCEIRO DO ALIMENTANTE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. À falta de prova da debilitação da capacidade contributiva do alimentante, tal como afirmada na petição inicial, não há direito subjetivo à redução da pensão alimentícia, segundo prescreve o artigo 1.699 do Código Civil.
II. A maioridade dos alimentando faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
III. Até completar 24 anos filho que frequenta curso técnico ou superior tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
IV. Apelação conhecida e desprovida.